Tribunal: TJDFT
Processo: 0004135-94.2016.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004135-94.2016.8.07.0011 RECORRENTE: PORTO DESIGN IMPORTADORA LTDA RECORRIDO: ADRIANA MARQUES DE SOUSA NUNES FERREIRA, SEBBA INDUSTRIAL MOVELEIRA EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRODUTO DURÁVEL. VÍCIO DE QUALIDADE-ADEQUAÇÃO. FABRICANTE E REVENDEDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRODUTO DURÁVEL. REVESTIMENTO CERÂMICO. PORCELANATO. VÍCIO DE PRODUÇÃO QUALIFICAÇÃO. LAUDO TÉCNICO. PRODUÇÃO PELA PRÓPRIA FABRICANTE. RECONHECIMENTO DO DEFEITO DE PRODUÇÃO. PRODUTO INSTALADO. SUBSTITUIÇÃO. NECESSIDADE. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO INVOCADO PELA CONSUMIDORA. REALIZAÇÃO. CLÁUSULA GERAL QUE DISPÕE SOBRE A REPARTIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO (CPC, ART. 373, I). RECUSA INJUSTIFICA. POSTULA ILEGÍTIMA E CONTRADITÓRIA. DANOS MATERIAIS. COMPREENSÃO. PREÇO PAGO, CUSTOS DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVO REVESTIMENTO. PERDAS E DANOS. INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE (CDC, ART. 18, §1o, I e II). PEDIDO PARCIALMENTE ACOLHIDO. VERBAS SUCUMBENCIAIS. MODULAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO PROPORCIONAL. OCORRÊNCIA. PARÂMETROS LEGAIS. INOBSERVÂNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. NECESSIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. DECAIMENTO MÍNIMO DA PARTE APELADA. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA E IMPOSTA À APELANTE. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ARTS. 85, §§ 2o E 11). 1. Aviando a consumidora de produto durável pretensão condenatória lastreada na afirmação de defeito de qualidade afetando o produto (porcelanato) visando a repetição do que despendera com a aquisição e a composição das perdas e danos que experimentara com a instalação e que experimentará com a remoção e instalação de novo revestimento em sua residência, estofando os argumentos que alinhara em laudo elaborado pela própria fabricante, a par dos comprovantes de aquisição e custos de instalação, à fornecedora fica imputado o ônus evidenciar a subsistência de fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito invocado, ensejando que, em não se desincumbindo esse ônus, o pedido seja acolhido por restar guarnecido de sustentação (CPC, art. 373, I e II). 2. O laudo pericial produzido pela própria fabricante do produto na fase pré-processual, colacionado aos autos pela consumidora, reveste-se de substancial força probatória, determinando que, atestando o vício de qualificado imputado ao produto durável fornecido, deve ser assimilado sem nenhuma ressalva, implicando postura contraditória e desconforme com a boa-fé a argumentação desenvolvida pela fabricante, ignorando o que seu preposto já havia testificado, no sentido de que a consumidora não lastreara a imputação e o direito que invocara de suporte probatório. 3. Emergindo o acidente de consumo de vício de fabricação que tornara o produto impróprio ou inadequado para o uso na forma prometida pela fabricante/fornecedora e almejada pelo seu destinatário final, vulnerando o princípio da qualidade incorporada pelo legislador de consumo, a fabricante e a revendedora respondem solidariamente pelos defeitos e pelos efeitos que irradiaram de forma solidária, ensejando que ambas estão revestidas de legitimidade para compor a angularidade passiva da ação formulada por consumidora almejando a composição dos danos derivados do vício que afetara o produto que lhe fora fornecido (CDC, art. 18). 4. Aferido que o produto durável adquirido apresentara vício de fabricação que, tornando-o impróprio, enseja que seja substituído, à consumidora assiste o direito de, diante da recusa da fabricante e da revendedora, ser contemplada com a repetição do que despendera com a aquisição e com o custeio dos custos de instalação que experimentara e, ainda, ser indenizada no equivalente aos custos da remoção do produto, pois compreendidos como perdas e danos que sofrera em razão do acidente de consumo que a vitimara, porquanto devem refletir o desfalque patrimonial efetivamente experimentado pela lesada, traduzindo com exatidão o que perdera ou deixara de auferir (CC, arts. 927 e 944) 5. Encerrando a ação pretensão natureza condenatória, o parcial acolhimento da pretensão formulada, resultando em êxito e decaimento desiguais, enseja a caracterização da sucumbência recíproca, porém desproporcional, emergindo da inferência a necessidade de as verbas sucumbenciais serem distribuídas e rateadas entre os litigantes de forma a serem conformadas ao preceituado pelo legislador processual em ponderação com o êxito e decaimento havidos, vedada a compensação (CPC, artigos 85, §§2o e 14, e 86). 6. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação civil, o provimento parcial do recurso, implicando a sucumbência da parte recorrente na quase totalidade da pretensão reformatória, enseja a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe foram imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação do êxito obtido, dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11, e 86). 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Honorários advocatícios majorados. Unânime. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigos 489, 1.013 e 1.022, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, deixou de apreciar toda a matéria devolvida ao tribunal, permanecendo omissão sobre a análise completa do laudo técnico que evidencia ausência de comprovado vício de fabricação do produto; b) artigos 494, §4o, e 1.024, ambos do CPC, sustentando o cabimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, e que não se tratar de mera rediscussão de julgamento. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome da advogada Queila Jaqueline Nunes Martins, OAB/SC 15.626. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1244116/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/5/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1627993/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 7/5/2020. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada transgressão aos artigos 494, §4o, e 1.024, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “em sede de pretensão declaratória, almeja rediscutir as questões resolvidas e as matérias que, devolvidas a reexame, foram devidamente elucidadas” (ID 17250816). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Queila Jaqueline Nunes Martins, OAB/SC 15.626. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004